Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-29.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Solicitação médica para fornecimento de medicamentos para Diabetes Mellitus Tipo I e Hipotireodismo – Pretensão ao custeio de Insulina, Liptor e Syntroid, de aplicação caseira e uso contínuo – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Acolhimento – Ausência, como regra, de obrigação de fornecimento de medicamentos de aplicação domiciliar,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Solicitação médica para fornecimento de medicamentos para Diabetes Mellitus Tipo I e Hipotireodismo – Pretensão ao custeio de Insulina, Liptor e Syntroid, de aplicação caseira e uso contínuo – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Acolhimento – Ausência, como regra, de obrigação de fornecimento de medicamentos de aplicação domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais – Remédios de aplicação domiciliar e contínua, autoadministráveis, para os quais não há cobertura – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal – Recurso provido.